Tribunal: TJMT
Processo: 1094571-63.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1094571-63.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação de arbitramento de honorários advocatícios. rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios. cláusula ad exitum. rejeição das preliminares. quitação genérica. ineficácia para comprovar adimplemento integral. arbitramento equitativo. honorários mantidos. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando instituição financeira ao pagamento de verba honorária proporcional aos serviços prestados por sociedade de advogados.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, julgamento extra petita ou deficiência de fundamentação; (ii) saber se é correta a estimativa do valor da causa e o diferimento do recolhimento das custas iniciais; (iii) saber se a rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado destituído; e (iv) saber se os termos genéricos de quitação apresentados pelo réu impedem a pretensão de arbitramento ou se o valor fixado deve ser alterado.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por incorreção do valor da causa, pois, na ação de arbitramento de honorários advocatícios, a indicação feita na petição inicial possui natureza estimativa, já que o montante devido depende de apreciação judicial equitativa, à luz das particularidades do serviço prestado e do proveito econômico envolvido.

4. O diferimento das custas iniciais mostra-se admissível, nos termos do artigo art. 82, § 3º, do CPC.

5. Inexiste julgamento extra petita, porque a sentença limitou-se a apreciar pretensão expressamente deduzida de arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual, sem extrapolar os limites objetivos da demanda.

6. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental, sendo suficiente o conjunto probatório para formação do convencimento judicial, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

7. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, especialmente com cláusula ad exitum, autoriza o arbitramento judicial proporcional dos honorários, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

8. Os termos de quitação apresentados pelo banco, embora formalmente válidos, não possuem aptidão para demonstrar a extinção integral da obrigação, porquanto são genéricos, não individualizam os processos, não especificam os serviços abrangidos e não evidenciam, de forma inequívoca, a inclusão da demanda objeto destes autos ou da remuneração decorrente da rescisão contratual.

9. O valor arbitrado observou a extensão da atuação profissional, o tempo de dedicação, a complexidade da causa e o proveito econômico envolvido, mostrando-se adequado ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial dos honorários proporcionais ao trabalho prestado. 2. Termos de quitação genéricos, sem individualização dos serviços e processos, não afastam o direito ao arbitramento.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 292, 489, 492, 82, § 3º, 85, § 2º e § 11; CC, arts. 121, 129, 421 e 422; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.02.2017; TJMT, RAC nº 46.732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22.09.2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Processo nº 1094571-63.2025.8.11.0041), ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para arbitrar e condenar o réu ao pagamento de honorários no valor de R$ 11.813,82 (onze mil oitocentos e treze reais e oitenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pela Taxa SELIC, a partir da citação (Id. nº 355933865).

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia envolve questões contratuais complexas, cuja solução demandaria dilação probatória, especialmente para análise das cláusulas remuneratórias, dos termos de quitação e da disciplina contratual da rescisão.

Aduz, ainda, a nulidade da sentença por fundamentação genérica e julgamento extra petita, sustentando que o Juízo singular afastou, de ofício, cláusulas contratuais válidas e aplicou o arbitramento previsto no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, sem pedido revisional ou anulatório formulado pela parte autora.

Suscita, também, a incorreção do valor da causa e a inaplicabilidade do diferimento de custas deferido com base no art. 82, § 3º, do CPC.

No mérito, defende a plena validade do contrato de prestação de serviços advocatícios, afirmando que a remuneração da apelada estava expressamente disciplinada, inclusive quanto aos honorários por êxito, condicionados à efetiva recuperação do crédito durante a vigência do mandato, bem como que os serviços já prestados foram devidamente remunerados, inclusive mediante termos anuais de quitação.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, reformado o decisum para julgar improcedente o pedido inicial (Id. nº 355933866).

Em contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (Id. nº 355933877).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara cinge-se à verificação da validade da sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do escritório recorrido, em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos firmado com o BANCO BRADESCO S.A., antes do encerramento da demanda judicial em curso, especificamente os autos da execução nº 0000481-44.2015.8.14.0107.

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a controvérsia envolve questões contratuais complexas, cuja solução demandaria dilação probatória, especialmente para o exame das cláusulas remuneratórias, dos termos de quitação e da disciplina contratual aplicável à rescisão.

Alega, ainda, a nulidade da sentença por fundamentação genérica e julgamento
extra petita
, sustentando que o Juízo singular afastou, de ofício, cláusulas contratuais válidas e aplicou o arbitramento previsto no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, sem que houvesse pedido revisional ou anulatório formulado pela parte autora.

Suscita, também, a incorreção do valor da causa e a inaplicabilidade do diferimento de custas deferido com base no art. 82, § 3º, do CPC.

No mérito, defende a plena validade do contrato de prestação de serviços advocatícios, afirmando que a remuneração da apelada encontrava-se expressamente disciplinada, inclusive no que se refere aos honorários por êxito, condicionados à efetiva recuperação do crédito durante a vigência do mandato, bem como que os serviços já prestados foram devidamente remunerados, inclusive mediante termos anuais de quitação.

Pois bem. Passo à análise das preliminares.

Rejeito, de início, a arguição preliminar de incorreção do valor da causa, eis que, em razão da natureza da ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, onde se depara com a rescisão imotivada do contrato de prestação de serviço que impede que o advogado receba remuneração pelo êxito, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais é de exclusiva competência do Judiciário.

De sorte que não se faz impositivo que a parte autora diga, de modo preciso e expresso, qual o valor pretende que seja arbitrado, mas, se vier a fazê-lo, tal indicação não passa de mera estimativa e proposta ao Órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa, e isso porque a definição do valor a ser arbitrado depende de apreciação equitativa, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses do contratante.

Sendo que, justamente sob esse enfoque, foi que, ao final da exposição postulatória, a Sociedade/autora pediu o arbitramento “em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente”, e não em, no mínimo, 10% do valor da causa trabalhada, como imprecisamente é alegado nas razões recursais.

Por isso, não há crítica ou censura a ser feita à conclusão sentencial no sentido de que o art. 292 do CPC não prevê expressamente o valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, eis que antes da sentença não é possível concluir qual o proveito econômico a ser obtido pelo autor.

Repilo, de igual modo, a preliminar de inadmissibilidade do diferimento do recolhimento das custas deferido em favor da Sociedade/autora, primeiro porque o cerne da queixa recursal é a de que a sentença não teria exposto fundamentação suficiente para afastar a sua objeção, porquanto se limitou a referenciar um único precedente deste TJMT a respeito da matéria.

O que, porém, ignora o elementar conceito de fundamentação por referência, assim como que, ao assim proceder, o MM. Juiz adotou como suas as razões transcritas, as quais seguramente são suficientes para o desate da questão, pois, de fato, “o art. 82, § 3º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas iniciais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas – RAC n. 1020191-95.2025.8.11.0000, julgado em 05/08/2025).

Sendo que, se o legislador decidiu prestigiar a classe dos advogados por meio da edição de lei autorizativa específica, parece-me óbvio que não se aplica a hipóteses como a dos autos o entendimento de que, em regra, o diferimento do recolhimento das custas é inadmissível.

Acrescente-se, ainda, que a Lei Estadual nº 7.603/2001, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 12.705/2024, em seu art. 4º, parágrafo único, expressamente estende o diferimento às demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam o arbitramento de honorários advocatícios, autorizando o recolhimento das custas ao final do processo pela parte vencida, o que afasta, por completo, a preliminar de deserção do recurso do Galera Mari suscitada nas contrarrazões do Banco Bradesco.

O Banco apelante suscita, ainda, preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que seria extra petita, por ter condenado ao pagamento de honorários afastando previsões contratuais e a quitação reconhecida até 31/12/2019.

A referida preliminar, contudo, não merece acolhida.

O art. 492 do CPC estabelece ser vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso, a parte autora ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios, pleiteando a fixação de remuneração pelos serviços prestados no processo nº 0014032-67.2016.8.14.0039 até a data da rescisão contratual, tendo como causa de pedir a ausência de previsão contratual de remuneração para a hipótese de rescisão unilateral antecipada, o que ensejaria a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

A sentença, ao arbitrar honorários em valor proporcional aos serviços efetivamente prestados, não extrapolou os limites do pedido inicial, mas atendeu precisamente à pretensão deduzida.

Não há, portanto, julgamento extra petita, mas regular exercício da jurisdição no arbitramento de honorários advocatícios, com observância dos critérios legais aplicáveis.

Igualmente improcede a preliminar de cerceamento de defesa.

No caso, a questão debatida é predominantemente de direito, a possibilidade e os critérios do arbitramento de honorários diante de rescisão unilateral do contrato, e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

A prova oral requerida não se mostra apta a infirmar os fatos incontroversos, quais sejam: a existência da relação contratual, a efetiva prestação dos serviços advocatícios e a rescisão unilateral promovida pela instituição financeira.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente de direito e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando a produção de outras provas.” (TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro – N.U nº 1040881-56.2024.8.11.0041, julgado em 31/07/2025)

No mesmo sentido, o colendo STJ já assentou que “inexiste cerceamento de defesa se a diligência pleiteada não se apresenta como pressuposto necessário ao desfecho da lide, sendo o magistrado o destinatário da prova, com discricionariedade para indeferir a produção de provas inúteis” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Moura Ribeiro – REsp nº 1.866.108/PE, julgado em 03/05/2022).

Ademais, o contrato firmado entre as partes e seus termos são incontroversos, tendo sido devidamente juntados aos autos. As alegações do apelante referem-se à interpretação jurídica das cláusulas contratuais e à aplicação do direito ao caso concreto, matérias que prescindem de prova oral.

Outrossim, trata-se de matéria reiteradamente apreciada por este Poder Judiciário em demandas de idêntica natureza.

Assim, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa nem afronta ao contraditório, mas representa medida de celeridade e economia processual, evitando a prática de atos inúteis.

Rejeitam-se, portanto, as preliminares.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios após a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo Banco Bradesco, bem como à validade dos termos de quitação e ao quantum fixado.

A Sociedade de advogados/autora expôs que, “por mais de 31 anos ininterruptos, em caráter de quase exclusividade, (...) prestou serviços jurídicos para o Banco réu”, sendo que, durante esse “longo (período de) tempo, ocorreram inúmeras alterações contratuais, até que, em 19/02/2016, todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato de adesão denominado de ‘Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos’”, e pontuou que, entre tantas outras demandas, foi constituída para atuar nos autos da ação de execução nº 0000481-44.2015.8.14.0107.

Sucedeu, porém, que, em 19/11/2020, o Banco Bradesco rescindiu unilateralmente o contrato, e, por conta disso, deixou de receber os honorários referentes ao trabalho prestado na citada lide executiva, daí o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

O tema recursal não é nenhuma novidade para esta eg. Corte de Justiça, que, por incontáveis vezes, já se deparou, analisou, discutiu e decidiu a controvérsia que, agora, mais uma vez, é posta em mesa para apreciação, em que, diante da rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum, cuja vitória processual havia sido estabelecida como condição suspensiva para que fosse devida a remuneração, o advogado destituído ajuíza contra o ex-cliente ação de arbitramento de honorários, então, para evitar desnecessária tautologia e em prestígio à duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), adoto como razão de decidir – mutatis mutandis – a fundamentação do acórdão proferido no julgamento do RAC nº 46.732/2015, da relatoria do i. Des. Sebastião Barbosa Farias, por meio do qual, como verdadeiro
leading case
a respeito da matéria, este eg. Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios quando, embora as partes tenham pactuado que aqueles seriam somente os de sucumbência, o tomador dos serviços, antes de findado o processo, rescinde o contrato imotivadamente, deixando o advogado à míngua:

“(...), é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido, porém, ressalta-se que o risco assumido pelo advogado contratado, funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação, em razão do seu próprio esforço e diligência.

Deste modo, com a revogação o mandato, o advogado deixa de atuar na lide; portanto, não poderá envidar esforços para que o banco apelado seja vencedor ao final do processo, portanto, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Logo, conclui-se que o próprio Banco Apelante, ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelante, de modo que evidencia a legitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da ação.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto as cláusulas acima citadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

(...)

Ressalto que o Banco Apelante na notificação da rescisão contratual frisou que os honorários seriam pagos se fosse implementada a condição prevista na regra de pagamento, ou seja, quando ocorrer a sucumbência: ‘(...) 4. Eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto (...)’. (fls. 21)

É incontroverso nos autos que o apelante/autor elaborou algumas petições para o normal andamento do processo n. 740/2008, código 81431 em trâmite pela 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, conforme inclusive reconhecido na r. sentença, in verbis: (...).

Portanto, demonstrado que a parte apelante/autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Desta forma, descabida a alegação do banco apelante de que, ao apelado cabe aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e pacta sunt servanda, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

(...)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5º, XXXVI da CF, no art. 6º e incisos da LINDB e nos artigos 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV da CF.

(...)

Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAC nº 46732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2015)

No mesmo sentido, o eg. STJ assentou o entendimento de que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio (STJ - Quarta Turma - REsp 1337749/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/02/2017).

Em outras palavras, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe ao advogado destituído ajuizar competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, exatamente como fez a Sociedade/autora, que, em suma, na exposição postulatória, definiu que, “diante da rescisão contratual que impediu que os advogados trabalhassem pelo melhor êxito da ação a fim de obter sua justa remuneração, não resta outra saída ao autor senão pleitear o arbitramento judicial de honorários, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do banco”; é a ratio decidendi, perfeitamente aplicável ao caso dos autos, da construção da “jurisprudência pacífica do STJ (...) de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 20/4/2020).

Esse é o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) - RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E POR BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIMENTO. 1. Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado. 2.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS). 3. Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2º do CPC e do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC nº 1029559-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 05/12/2023)

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS –

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ¬ SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou. 2. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. (...).” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas, julgado em 26/07/2023)

Precisamente no que concerne aos termos de quitação juntados aos autos e à sua validade e eficácia probatória como fato extintivo do direito da Sociedade/autora, ratifico a posição que vem sendo adotada por esta eg. Corte de Justiça de que os referidos documentos “tratam de documentos padronizados e genéricos, que se limitam a declarar o recebimento de valores referentes a períodos determinados, sem individualização das ações abrangidas ou indicação precisa dos serviços a que se referem. Não há neles especificação das demandas objeto desta ação, tampouco demonstração inequívoca de que incluiriam eventual remuneração devida em razão da rescisão contratual. Assim, embora possuam validade formal, tais termos não têm o alcance pretendido pelo embargante, pois não comprovam, de maneira clara e específica, a quitação integral de todos os serviços efetivamente prestados até a ruptura do contrato. A quitação genérica não pode ser interpretada como renúncia a direitos que não foram expressamente contemplados no instrumento, especialmente quando se trata de verba cuja exigibilidade decorre de situação posterior e distinta, qual seja, a rescisão unilateral imotivada” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Anglizey Solivan de Oliveira - RED nº 1035251-87.2022.8.11.0041, julgado em 04/02/2026).

Ou seja, “a questão concernente ao não reconhecimento da validade dos Termos de Quitação juntados aos autos não decorre da existência de vício de consentimento, mas de documentos que não observam a forma legal na medida em que nada especificam quanto ao objeto da quitação, nada mencionam quais processos estariam sendo objeto da quitação, tampouco, mencionam que se referem a ação objeto do presente processo em que a parte Autora busca o arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos realizados. (...). No caso, os Termos de Quitação apresentado no ID 172133692 demonstram-se genérico não se referem quais serviços ou ações constituem objeto da quitação, especialmente, nada mencionam acerca da ação relacionada ao presente processo e etapas que estariam sendo quitadas no referido processo, razão pela qual não serve para comprovar que os trabalhos relacionados no presente processo se encontram de fato quitados” (TJMT - Segunda Câmara De Direito Privado – RED nº 1003630-72.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em 28/01/2026).

A propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DÉBITO E DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ETAPAS DE SERVIÇO REALIZADAS E AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS MANTIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A e por Galera Mari Advogados Associados contra acórdão que deu parcial provimento às apelações cíveis, em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça, em Agravo em Recurso Especial, reconheceu omissão na decisão dos embargos anteriormente julgados, determinando o retorno dos autos para manifestação expressa sobre a validade dos termos de quitação apresentados e sobre eventual existência de etapas de serviço concluídas e não quitadas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os termos de quitação juntados aos autos são aptos a comprovar a integral quitação dos honorários advocatícios, pleiteados notadamente quanto à inexistência de vício de consentimento e à observância da forma legal; e (ii) saber se houve etapas do serviço advocatício efetivamente prestadas pelo escritório e não quitadas até a rescisão contratual, a justificar o arbitramento judicial da verba honorária.

III. Razões de decidir

Os termos de quitação apresentados pelo Banco embora não padecem de vício de consentimento, porém não observam a forma legal visto que se revelam genéricos, por não especificarem os processos, os serviços prestados ou as etapas contratuais a que se referem, o que afasta sua eficácia para comprovar a quitação integral dos honorários discutidos na presente demanda.

O arbitramento de honorários decorre da rescisão contratual e da comprovação de efetiva atuação do escritório em processo específico, com a prática de atos processuais relevantes até a destituição, sem impugnação concreta quanto à realização dos serviços ou demonstração de pagamento correspondente.

A existência de contrato com previsão de pagamento por êxito não impede o arbitramento judicial dos honorários quando a rescisão impede a continuidade do patrocínio e quando não comprovada a quitação das atividades já desempenhadas, observado o critério da razoabilidade e os parâmetros contratuais como referência.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para sanar a omissão apontada, mantido, no mais, o acórdão recorrido. (TJMT - Segunda Câmara De Direito Privado – RED nº 1003630-72.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em 28/01/2026)

Na específica hipótese dos autos, o que vê é que, à semelhança das demais disputas entre Galera Mari e Banco Bradesco, os “Termos de Quitação” que vieram aos autos são demasiadamente genéricos, não contendo nenhum dado informativo ou descrição capaz de ligá-los às ações cuja remuneração pela atuação da Sociedade/autora é discutida nesta lide, daí porque não servem de prova idônea da quitação da obrigação contratual ou, de outro modo, de fato extintivo do direito pleiteado nestes autos, sendo, pois, desnecessário inquirir sobre eventual vício de consentimento na emissão de tais documentos, já que a conclusão estabelecida para o caso concreto não passa pela presença de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, mas sim na sua imprestabilidade como prova de pagamento pelos serviços vinculados às ações listada na petição inicial.

Logo, a rescisão unilateral e injustificada, como a realizada pelo Banco Bradesco na hipótese discutida nos autos, gera o direito do advogado ao recebimento dos honorários, mesmo que se trate de contrato com cláusula ad exitum, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

No que toca à objeção quanto à existência de condição suspensiva pendente, registro que a rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum caracterizou obstáculo ao implemento da condição suspensiva por ato praticado pelo próprio Banco/réu, o que amolda o caso dos autos à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Ademais, conforme recentemente assentado pelo eg. STJ em julgado envolvendo justamente a disputa entre as mesmas partes destes autos, “com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante, e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil” (STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Moura Ribeiro - REsp n. 2.237.460/MT, julgado em 15/12/2025).

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, como se extrai dos demais julgados desta eg. Corte acima destacados, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante “apreciação equitativa”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2º do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária a ser arbitrada deve prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Ademais, embora seja tecnicamente possível que os honorários do advogado sejam arbitrados em percentual sobre o valor da causa em que atuou, o arbitramento não se limita aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2º, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado, como no presente caso.

No que se refere à ação de execução autuada sob o nº 0000481-44.2015.8.14.0107, observa-se que o processo tramitou perante o Juízo da Comarca de Dom Elizeu/PA, município em que a sociedade autora não possui escritório profissional; que o tempo de dedicação à causa foi de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses, contados da distribuição da petição inicial, em 13/02/2015 (cf. Id. nº 355933538), até a efetiva rescisão contratual, em 19/11/2020; e que o processo de execução, como é cediço, não demanda, em regra, atividade profissional de grande esforço e complexidade, não sendo o caso em análise exceção a essa premissa geral.

No caso, conforme se depreende da análise do processo de referência, a sociedade autora promoveu diversas diligências para localização da parte executada, incluindo requerimentos de pesquisa de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, com o devido recolhimento de custas e apresentação de manifestações processuais voltadas ao regular andamento do feito. Todavia, tais medidas não resultaram em êxito, inexistindo penhora, garantia do juízo ou recuperação de crédito.

Então, sopesando todos os aspectos listados, considerando, ainda, que, apesar não se cuidar de demanda que envolva vultosa importância financeira, ao menos não sob a ótica de valores normalmente perseguidos pelo Banco Bradesco, uma vez que, na data da propositura da execução, o valor do crédito exequendo era de R$ 61.037,24, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador sempre deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa (STJ, AgRg no REsp nº 1420149/RS), reavaliando detidamente o quadro factual onde se deu prestação dos serviços advocatícios, entendo que o arbitramento dos honorários em R$ 11.813,82, revela-se a medida justa e adequada às particularidades do caso concreto.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, repito o entendimento já consignado de que, em razão da própria natureza desta demanda, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que a parte autora diga, de modo preciso e expresso, qual o valor pretende que seja arbitrado, e, mesmo que venha a fazê-lo, tal indicação não passa de mera estimativa e proposta ao Órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa, logo, o fato de a verba arbitrada não corresponder à estimativa lançada na peça postulatória não implica sucumbência recíproca.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026